Tribunal: TJMT
Processo: 1000728-76.2021.8.11.0108
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000728-76.2021.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), BRUNO ROCHA DA SILVA - CPF: 065.509.811-90 (RECORRIDO), KLAUS DENER LAGE - CPF: 087.416.876-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000728-76.2021.8.11.0108.

Origem: Juizado Especial Cível de Tapurah.

Recorrente:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido:
BRUNO ROCHA DA SILVA.

Data do Julgamento:
18/07/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - C
ANCELAMENTO DE VOO - ALEGAÇÃO DE TRAFEGO INTENSO - LEI 14.034/2020 - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

In casu
, com a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, que regulamenta a indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, aplicável à espécie, preconiza ser indispensável à prova do dano moral neste caso, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço.

2.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença
que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da sentença.

A recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou que seja reduzido o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que o reclamante postula indenização por danos morais decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo que ocasionou o atraso de 11 horas do voo contratado.

Extrai-se dos autos que o autor adquiriu passagens aéreas de ida e volta junto à requerida, sendo que o trecho de volta Maceió/AL – Cuiabá/MT estava previsto para o dia 05/01/2021 às 06h10 e chegada ao destino final as 16h40.

Contudo, após realizar check-in fora surpreendido pela informação de que seu voo tinha sido cancelado,
sendo reacomodado em outro voo com saída às 17h, chegando ao destino final com atraso de 11 (onze) horas.

A reclamada, em contestação, alega que em razão do intenso trafego aéreo o voo inicialmente contratado pelo reclamante foi cancelado, contudo, a parte reclamante foi realocada no próximo voo disponível, inexistindo dever de indenizar.

Pois bem. Extrai-se dos relatos iniciais, que o reclamante adquiriu passagens aéreas em pleno período de pandemia, apesar de tantas recomendações de isolamento social/quarentena por parte dos órgãos governamentais e pela própria mídia, portanto, o reclamante tinha plena consciência que seu voo poderia ser cancelado, uma vez que, em razão da pandemia as atividades inerentes ao transporte aéreo foi uma das mais atingidas.

Cabe salientar que em razão da pandemia do Covid-19 no Brasil, a legislação aeronáutica sofreu significativa alteração, inclusive no que se refere ao dano moral decorrente cancelamento de voo. E o caso dos autos, se enquadra nesta nova fase legislativa, pois a viagem ocorreria dia 05/01/2021.

A Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, que regulamenta a indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, aplicável à espécie, preconiza ser indispensável à prova do dano moral neste caso, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço. Vejamos:

“
Art. 251-A.
A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

Assim, entendo que o recorrido, de acordo com a nova legislação, não conseguiu demonstrar a ocorrência do dano moral no caso em comento, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação a título de danos morais.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido,
in verbis
:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
CANCELAMENTO DE VOO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19
– PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NORMA DE REEMBOLSO EM ATÉ 12 MESES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DO PRAZO FINAL ESTABELECIDO POR LEI – REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por danos morais.

Os Reclamantes não aguardaram o prazo de 12 meses para reembolso/remarcação das passagens, portanto, tal fato não é suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

No entanto, o prejuízo material suportados pelos Reclamantes restaram comprovados, no valor de R$ 2.241,38 (dois mil duzentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos), devendo então ser restituído o equivalente.

Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1000011-64.2021.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 14/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021).(destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023